Tribunal: STF
Processo: ARE 1380110
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. CORREÇÃO DO VALOR DA TABELA DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - TABELA SUS. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA RELAÇÃO JURÍDICO-CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TABELA ÚNICA NACIONAL DE EQUIVALÊNCIA DE PROCEDIMENTOS -TUNEP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO FEDERAL E DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Nos termos do art. 26 c/c o art. 9º, I, da Lei nº 8.080/90, é da competência da União, por intermédio do Ministério da Saúde, estabelecer os critérios e os valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial. Na espécie, como se busca a correção da tabela de procedimentos ambulatoriais e hospitalares do SUS, atribuição que é de competência da União, resta patente a legitimidade passiva deste ente para a causa, não cabendo falar em formação de litisconsórcio passivo necessário com Estado e Município. Nesse sentido: EDAC 0002392-34.2017.4.01.3400, Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, Sexta Turma, e-DJF1 27/09/2019).



    2. Se, quando a rede pública presta serviços a pacientes beneficiários de planos de saúde privados, tais operadoras de plano de saúde realizam o ressarcimento da rede pública com base na tabela TUNEP, justo que, em atenção ao princípio da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, quando as unidades hospitalares privadas atuarem no âmbito da assistência complementar à rede pública de saúde, nos termos do § 1º do art. 199 da Constituição, o SUS venha a ressarci-las com base nessa mesma tabela. (AC 1018549-31.2018.4.01.3400, Rel. Desembargador Federal Souza Prudente, Quinta Turma, PJe 24/06/2020).



    3. A controvérsia cinge-se à possibilidade de revisão dos valores constantes da Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do SUS, tendo como base valores previstos na Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP, com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de relação jurídico-contratual de unidade hospitalar privada com a Administração Pública, em razão de sua atuação no âmbito da assistência complementar à saúde.



    4. Verificando-se discrepância entre os valores previstos na TUNEP, elaborada pela Agência Nacional de Saúde Complementar – ANS para uniformização dos valores a serem ressarcidos ao SUS pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde, e aqueles constantes da “Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Sistema Único de Saúde – SUS”, impõe-se a revisão dos valores dos serviços prestados pelo hospital privado em assistência complementar à saúde, de modo a preservar-se equilíbrio econômico-financeiro da relação contratual, sendo medida que se alinha aos princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade e que encontra amparo no art. 26 da Lei 8080/90 (AC 1018549-31.2018.4.01.3400, Rel. Desembargador Federal Souza Prudente, Quinta Turma, PJe 24/06/2020).



    5. Não merece acolhida a tese recursal de inviabilidade do pedido por falta de prova física do contrato ou do convênio, tendo em vista que os documentos trazidos aos autos comprovam a prestação dos serviços relativos a procedimentos hospitalares e ambulatoriais no Sistema Único de Saúde por parte do hospital autor. Tampouco merece amparo o argumento da apelante de que não caberia a revisão do contrato à vista a possibilidade de o autor apenas desconstituir o vínculo contratual com a União, dado que tal alegação não soluciona a questão relativa ao desequilíbrio existente entre o que se paga e o que se recebe como pagamento pelos mesmos serviços prestados, de um lado, pela União, de outro, pelo particular. Nesse sentido: AC 1007086-58.2019.4.01.3400, Rel. Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, Sexta Turma, PJe 01/06/ 2020.



    6. Apelação e remessa necessária a que se nega provimento.



    7. Honorários advocatícios recursais majorados em 2% (dois por cento) sobre os parâmetros fixados pelo juiz na origem, nos termos do art. 85, §11, do CPC, a ser aferido em liquidação de sentença.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97; 196; 197; 198; e 199, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 197; 198; e 199, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se a controvérsia à possibilidade de revisão dos valores da Tabela de Procedimentos do SUS pelos valores da Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP, de modo a preservar-se o equilíbrio econômico-financeiro de contrato firmado pela Administração Pública com hospital da rede privada que atua no âmbito da assistência complementar à saúde, nos termos do art. 199, § 1º, da Constituição.



    Inicialmente, rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e de nulidade da sentença em virtude da não formação de litisconsórcio passivo necessário com o Estado da Paraíba e o Município de João Pessoa, tendo em vista que cabe à União, por meio do Ministério da Saúde, exercer a atribuição da direção nacional do Sistema Único de Saúde – SUS, fixando, nessa qualidade, os valores para a remuneração dos serviços e dos parâmetros de cobertura assistencial, nos termos do inciso I do art. 9º c/c o art. 26 da Lei n. 8.080/90.



    (...)



    Tampouco merecem acolhida as defesas de mérito aduzidas pela apelante.



    Não prospera a alegação de que não haver direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato por não ter a parte autora comprovado a existência de contrato administrativo formalizado perante a União, tendo em vista que foram colacionados aos autos os documentos de Id. 52541757 e 52541758 (pág 1/2) e 52541759, que demonstram a efetiva prestação de procedimentos hospitalares e ambulatoriais no Sistema Único de Saúde por parte do Hospital Napoleão Laureano.



    Também não merece prosperar a tese da União de que não caberia manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato no caso sob o argumento de que, havendo insatisfação, o particular deveria simplesmente desconstituir a relação jurídico-contratual com a União.



    A União limitou-se a argumentar que, se insatisfeito com tais valores, deveria o hospital privado resignar-se ao desfazimento do vínculo com a Administração Pública, o que não se presta a rebater os argumentos trazidos pelo autor.



    Contudo, tal linha de argumentação não soluciona o problema trazido aos autos pelo autor, que diz respeito à desigualdade entre os valores que a rede pública recebe a título de ressarcimento das operadoras de plano de saúde quando presta serviços a clientes desta (valores constantes da tabela TUNEP) e os valores que o SUS paga aos hospitais privados pelos serviços que estes prestam quando atuam na rede complementar de saúde (valores previstos na tabela SUS).



    (...)



    Se o Poder Público reconheceu valores superiores àqueles fixados na Tabela SUS para os mesmos procedimentos médicos na Tabela TUNEP (a qual serve de base para o ressarcimento do SUS pelos operadores de planos de saúde privados por serviço médico-assistencial prestado a seus usuários, nos termos do art. 32 § 1º, da Lei 9.656/981), não há motivo que justifique a atribuição de maior ônus financeiro à rede credenciada para a prestação dos mesmos serviços de saúde.



    Assim sendo, se a TUNEP é a tabela utilizada pela ANS para fixar os valores que as operadoras de planos privados devem ressarcir ao SUS por serviço médico-assistencial prestado a seus usuários, nos termos do art. 32 § 1º, da Lei 9.656/1988, e se os valores da Tabela SUS estão defasados, não há razão que justifique que os hospitais privados devam ser remunerados com base em índices menores quando prestam os mesmos serviços na rede complementar de saúde.



    Ora, se quando o SUS atende beneficiários de planos de saúde privados é ressarcido por estas mesmas operadoras privadas com base na Tabela Tunep, da mesma forma deve o SUS ressarcir a rede credenciada por essa mesma tabela, em obediência ao princípio da isonomia.



    Por fim, não merece acolhida a tese da União de impossibilidade de aplicação da TUNEP ao caso sob exame, tendo em vista que, sopesando-se valores em questão, nenhuma das argumentações trazidas por ela mostrase apta a suplantar no caso os princípios da isonomia, da proporcionalidade e da razoabilidade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente